Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734157-80.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. APELANTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS APELADO: DANIEL BRITO DE MEDEIROS APELADOS: ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por DANIEL BRITO DE MEDEIROS (ID 55957166) e por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA (ID 55957168) contra a sentença de ID 55957155. DANIEL BRITO DE MEDEIROS protocolou o recurso em 14/12/2023, desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, consoante a certidão de ID 55957170. Ato contínuo, em 11/01/2024, protocolou a petição de ID 55957174, em que informou quanto à juntada do recolhimento do preparo da apelação outrora interposta, anexando novamente as razões de recorrer (ID 55957175) e o comprovante de pagamento da taxa judiciária (ID 55957176). Pediu deferimento. É o relatório. Decido. Segundo o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Com a interposição do recurso, ocorreu a preclusão consumativa. Exauriu-se o prazo para o exercício da faculdade processual de recorrer. Inviável o recolhimento tardio do preparo de forma simples, como feito por DANIEL BRITO DE MEDEIROS. Deve fazê-lo em dobro sob pena de deserção nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ademais, reconheço que DANIEL BRITO DE MEDEIROS, além de juntar o comprovante tardiamente, o fez desacompanhado da respectiva guia (ID 55957175). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que (R)egulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. Portanto, concluo que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo, ainda que na forma simples, uma vez que a guia a que se refere o comprovante de pagamento não foi apresentada. Ressalto que o pagamento na forma simples não propicia a admissão da apelação, pois, como mencionado, o recolhimento deve ser realizado em dobro, sob pena de deserção. Em consideração do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por DANIEL BRITO DE MEDEIROS na petição de ID 55957174. Por conseguinte, DETERMINO que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte a guia a que se refere o comprovante bancário de pagamento (ID 55957175) em atendimento ao artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 50/2013 e realize outro recolhimento simples do preparo com a juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento, comprovando-o no mesmo prazo fixado, para atender à exigência do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil ou, se não for possível, que promova então novo recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma prevista nesse dispositivo legal, sob pena de seu recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 às 12:33:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora